Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1005650-62.2022.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM.
Agravante: Hidroelétrica Rio Claro LTDA
Agravado: Mutum Agropecuaria S/A
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hidroelétrica Rio Claro LTDA em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido liminar no 1000612-05.2022.8.11.0086, proposta em desfavor de Mutum Agropecuaria S/A, indeferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse postulada pelo agravante, por compreender que restou ausente a demonstração da urgência, ora capaz de justificar a imissão provisória na posse, dada a superação do prazo de 120 (cento e vinte) dias (art. 15, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 3.365/41).
Inconformada, busca a agravante, inclusive liminarmente, que seja a decisão combatida reformada, para que se proceda sua imissão provisória na posse das terras representadas pelo polígono identificado no Memorial Descritivo e respectivo Mapa indicado na inicial, contemplando uma área de 39,6658ha (trinta e nove hectares, sessenta e seis ares e cinquenta e oito centiares), destacada dos imóveis objeto das Matrículas nos 16.605, 16.603, 14.486, 14.485, 15.234, 17.497, 5.902, 19.304, 23.726, 19.440 e 19.144, do CRI de Nova Mutum – MT, porquanto o valor da indenização, no importe de R$ 428.337,71 (quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), já se encontra vinculado aos autos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cumpre salientar que, nos termos do artigo 21-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete julgar os recursos oriundos das decisões proferidas por Juízes de Primeiro Grau em matéria de direito público. Confira-se:
“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
I – (...);
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;”
Após detida análise dos elementos coligidos, observo que a ação de base – ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar de imissão de posse – não apresenta em nenhum dos polos ente público da Administração Pública direta (Estado ou Município) ou indireta (fundação pública, autarquia ou empresa pública), além de envolver essencialmente matéria de direito civil privado.
Nessa linha, a despeito do quanto certificado ao id. 122810985, afigura-se incontroverso que a Câmara Cível Isolada de Direito Público e Coletivo é incompetente, em razão da pessoa e da matéria, para julgar o presente Agravo de Instrumento, sendo, pois, competência da Câmara Cível Isolada de Direito Privado, nos termos do art. 21, inciso II, alínea a, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
Cito, a propósito, casos assemelhados que passaram pelo crivo das Câmaras Isoladas de Direito Privado desta Corte de Justiça: Agravo de Instrumento no 1016040-96.2019.8.11.0000 – 2a Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento no 1015107-60.208.8.11.0000 – 1a Câmara de Direito Privado; e Agravo de Instrumento no 1007992-51.2019.8.11.0000 – 2a Câmara de Direito Privado.
Ante o exposto, reconheço ex officio a incompetência desta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo e determino a redistribuição do presente recurso a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado deste Sodalício, com amparo no art. 21 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado